Tribunal: TJDFT
Processo: 0729477-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729477-84.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0710539-38.2025.8.07.0001 – id 240620045) que indeferiu a suspensão do feito, pois não há previsão legal específica que exija a suspensão de processos judiciais em razão de procedimentos administrativos supervenientes, bem como o ingresso na via judicial para a proteção de direitos não está, em regra, condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, com fundamento no art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, tendo em vista que se trata de associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade institucional é a assistência a idosos, aposentados e pensionistas em situação de vulnerabilidade. Alega, em suma, a necessidade de interromper o curso da demanda, que discute desconto associativo em benefício previdenciário, pois há tratativas administrativas de restituição e da deflagração de operações federais que investigam a legalidade desses débitos, como a ADPF 1.236, a fim de garantir maior segurança jurídica, evitar decisões contraditórias, prevenir a ocorrência de pagamentos indevidos e permitir a solução da controvérsia por meio de canal administrativo mais célere e eficaz. Aponta perigo de dano na possibilidade de constrições ilegítimas. Requer a concessão da tutela de urgência para suspensão do feito. 2. Concedo a gratuidade - art. 51 da Lei 10.741/03, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Preliminarmente, anote-se que o relator da ADPF 1.236 não determinou a suspensão dos processos a ela relativos, mas a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias. No mais, a decisão (id 240620045 – autos principais) que, na fase cognitiva indefere a suspensão do feito – por não existir, no caso, disposição legal específica que exija a suspensão e porque o ingresso na via judicial para a proteção de direitos não está, em regra, condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa – não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, trago à colação precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator